Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos casos em que é parte a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, consoante §§2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 947.366/BA).
3. A execução reduzida no patamar de 90% (noventa por cento) em face do parcial provimento dos embargos à execução, revela a sucumbência mínima do embargante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, percentual que remunera a atividade do causídico diante das especificidades da demanda.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.